Tribunal: TJSP
Processo: 2281949-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281949-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante KATIA SOUZA
BALBINO DA SILVA, é agravado ADELAIDE LENTISCO GRILO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2281949-67.2019.8.26.0000 rfs
2
Voto no 18642
Agravo de instrumento n.o 2281949-67.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Atibaia
Agravante: Katia Souza Balbino da Silva
Agravado: Espólio de Adelaide Lentisco Grilo
Interessados: R4c Assessoria Empresarial Ltda. (Administrador Judicial), Murilo Teodoro Balbino
da Silva, Vinicius Teodoro Balbino da Silva, Antônio Carlos da Silva, Janaína Rosa, Tiago
Rodrigues Fagundes e Maria Isabel de Tal
Juiz: Marcelo Octaviano Diniz Junqueira
Agravo de instrumento. Possessória. Ação declaratória. Indeferimento
do pedido de tutela de urgência para suspender mandado de
reintegração de posse em outros autos. Não preenchimento do requisito
da probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
780/781, que em ação declaratória proposta por Katia Souza Balbino da Silva contra Espólio de
Adelaide Lentisco Grilo, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o mandado de
reintegração de posse expedido na ação de reintegração de posse no 1002966-42.2018.8.26.0048.
Inconformada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento,
pleiteando a concessão da justiça gratuita e aduzindo que a decisão recorrida padece de vício de
nulidade, pois não está fundamentada. Fala que exerceu posse de boa-fé e tem direito a conversão
de perdas e danos, já que o desapossamento da casa que construiu e que vale aproximadamente R$
180.000,00. Entende não ser justo que o espólio se enriqueça em relação à casa que edificou.
Ressalta que não houve, na ação de reintegração de posse, o reconhecimento de que a posse
exercida era de má-fé, mantendo-se o direito de retenção pelas benfeitorias. Requer a concessão do
efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para suspender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2281949-67.2019.8.26.0000 rfs
3
mandado de reintegração de posse expedido na ação de reintegração de posse no
1002966-42.2018.8.26.0048 (fls. 01/10).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
Anotado o decurso do prazo para oferta de contrarrazões (fls. 792).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no
receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os artigos
294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou
evidência.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
A propósito, já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
Agravo de instrumento ação de rescisão contratual c.c. devolução de
quantias pagas instrumento particular de promessa de venda e compra
de unidade imobiliária - pleito de concessão de tutela provisória de
urgência consistente na suspensão da cobrança das parcelas mensais
indeferimento - ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do
CPC necessidade de instauração do contraditório - decisão mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2281949-67.2019.8.26.0000 rfs
4
recurso
desprovido.

(Agravo
de
Instrumento
2224193-03.2019.8.26.0000; Relator Sergio Gomes; j. 08/11/2019)
Com efeito, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações da agravante carecem de dilação
probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja assegurado o contraditório.
A respeito, anota Theotônio Negrão, o Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir
para a consumação do dano que se busca evitar (RT 764/221)”.
A propósito, julgados desta Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - Insurgência contra decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência Mutuário pretende paralisar
a ordem de negativação de seu nome Ausência dos requisitos do art.
300, do CPC Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que
perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes
Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos
descrito na avença - Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
(Agravo de Instrumento 2001350-91.2020.8.26.0000; Relator Ana
Catarina Strauch; j. 14/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação revisional de financiamento
bancário cumulada com danos materiais e morais - Decisão que indefere
tutela de urgência tendente a determinar a ré que se abstenha de debitar
em sua conta corrente parcelas de contratos de empréstimos, objetos da
demanda
Ausência de elementos a indicar esteja havendo
comprometimento da dignidade da pessoa humana - Prevalência do
ajustado em contrato - Se não preenchidos os requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2281949-67.2019.8.26.0000 rfs
5
rigor o seu indeferimento - Decisão mantida Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2225764-09.2019.8.26.0000; Relator José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j. 07/11/2019)
Ressalte-se, ademais, que o MM. Juiz a quo aferiu a matéria fática e
reconheceu que estavam ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência
previstos no mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, e a concessão ou não da
medida é faculdade do magistrado.
Nesse sentido, esta C. Câmara já decidiu:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C.
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. Indeferimento do pedido.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A concessão da tutela
provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo
monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os
requisitos previstos no art. 300 do CPC, o que não ocorreu no presente
caso. Ademais, ausência de documentos suficientes para comprovação
das alegações de fato. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2200149-17.2019.8.26.0000; Relator Israel Góes
dos Anjos; j. 26/11/2019)
Em suma, cabe no ato de se apreciar o pedido de tutela antecipada a
verificação pelo juiz dos requisitos da probabilidade do direito invocado e dos demais enumerados
no artigo 294 e 300, ambos do Código de Processo Civil/2015 e a sua decisão só pode ser
revogada, em instância superior, se presente ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica
na hipótese vertente.
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2281949-67.2019.8.26.0000 rfs
6
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)